Tribunal: STF
Processo: ARE 1116352
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.9.2018. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. PROMOÇÃO A GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 687 (ARE 717.898). AUSÊNCIA DE OFENSA À RESERVA DE PLENÁRIO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o exame prévio das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 717.898-RG (tema 687), reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria em debate e fixou a tese segundo a qual “A questão da possibilidade de os militares fazerem jus aos proventos da classe hierarquicamente superior na carreira ao se transferirem para a inatividade tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.